Tribunal: STJ
Processo: 0274623-48.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902945 - RJ (2025/0121010-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
MAYARA GOMES DE SÁ - RJ250699
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
AGRAVADO
: LUCAS MARVILLA FRAGA DE MESQUITA
AGRAVADO
: BRUNA IZABEL ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO ATHIAS SALAME
AGRAVADO
: LUCIANO PINTO PAULINO
AGRAVADO
: MATHEUS XAVIER DE SOUZA
AGRAVADO
: NAIRA VALERIA BASTOS LOPES
AGRAVADO
: TAIS LETICIA BLATT
AGRAVADO
: VERONICA CRUZ BARBOSA DA CONCEICAO
AGRAVADO
: IGOR RIBEIRO BERG
ADVOGADOS
: RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
EMENTA
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. REVISIONAL.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PANDEMIA. COVID-19. OFENSA AO ART. 20 DA LINDB. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO
CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. REDUÇÃO DA MENSALIDADE. FACULDADE DE
MEDICINA.
REEXAME DE PROVAS E
PACTA SUNT SERVANDA.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se deve conhecer do recurso especial quando ausente o
prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência
da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA51411723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a6f1e81-e0a1-4cf7-bb49-ba6a42abbb09

2. O recurso especial não comporta a análise de questões
que impliquem interpretação de cláusula contratual ou o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a6f1e81-e0a1-4cf7-bb49-ba6a42abbb09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902945 - RJ (2025/0121010-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
MAYARA GOMES DE SÁ - RJ250699
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
AGRAVADO
: LUCAS MARVILLA FRAGA DE MESQUITA
AGRAVADO
: BRUNA IZABEL ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO ATHIAS SALAME
AGRAVADO
: LUCIANO PINTO PAULINO
AGRAVADO
: MATHEUS XAVIER DE SOUZA
AGRAVADO
: NAIRA VALERIA BASTOS LOPES
AGRAVADO
: TAIS LETICIA BLATT
AGRAVADO
: VERONICA CRUZ BARBOSA DA CONCEICAO
AGRAVADO
: IGOR RIBEIRO BERG
ADVOGADOS
: RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
EMENTA
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. REVISIONAL.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PANDEMIA. COVID-19. OFENSA AO ART. 20 DA LINDB. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO
CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. REDUÇÃO DA MENSALIDADE. FACULDADE DE
MEDICINA.
REEXAME DE PROVAS E
PACTA SUNT SERVANDA.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se deve conhecer do recurso especial quando ausente o
prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência
da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

2. O recurso especial não comporta a análise de questões
que impliquem interpretação de cláusula contratual ou o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE DE
ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. (ESTÁCIO DE SÁ) contra decisão que
inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria do Des. MARCOS ALCINO DE
AZEVEDO TORRES, assim ementado:

Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviço de Ensino.
Universidade Estácio de Sá. Curso de medicina. Revisão de cláusulas
contratuais para reduzir o valor das mensalidades. Pandemia da
COVID-19. Sentença de procedência parcial. Insurgência da ré.
Suspensão das aulas presenciais com a inevitável alteração do
contrato tendo em vista que no curso de medicina há inúmeras
disciplinas que necessitam de aulas práticas em local adequado, o que
foi substancialmente prejudicado pelas medidas de isolamento
impostas pelas autoridades públicas. Abatimento proporcional do
preço que se afigura cabível à luz do CDC. Precedentes.
Desprovimento do recurso (e-STJ, fl. 877)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.112/1.126).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
, da CF, ESTÁCIO DE SÁ alegou, a par do dissenso jurisprudencial, a violação dos
e c
arts. 20 da LINDB, 6o, V, do CDC, 478, 479 e 480 do CC, ao sustentar que a tese
jurídica ventilada nos autos viola a isonomia nos contratos, a proteção ao consumidor,
constitui desincentivo às soluções negociadas e beneficia alunos que não sofreram
impactos financeiros no contexto da pandemia. Pediu a nulidade do acórdão
recorrido. Ademais, não se mostraram presentes os requisitos para a aplicação da
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

teoria da imprevisão, já que a adoção de modelo síncrono durante a pandemia não
gerou desproporcionalidade entre as prestações capaz de provocar extrema
desvantagem para um dos contratantes (e-STJ, fls. 948/975).
No que se refere a suscitada violação do art. 20 da LINDB, o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre a tema.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial, neste ponto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEMBOLSO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o
prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência
da Súmula no 211 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.825.423/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaques no original)
16/8/2021
19/8/2021

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula
n. 211 do STJ.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.739.791/MS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j.16/8/2021, DJe
--
19/8/2021
sem destaques no original))

Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.
Importante destacar que a jurisprudência do STJ entende que para a
admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso
especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação
de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício no acórdão recorrido.
Na hipótese dos autos, apesar da oposição dos aclaratórios, a análise do
tema agora tratado não pode ser feita, em razão da ausência de indicação de violação
ao disposto no art. 1.022 do CPC.
Assim, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto, por falta de
prequestionamento.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE
APÓS
DEMISSÃO
SEM
JUSTA
CAUSA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 211/STJ. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA.
RESOLUÇÕES CONSU 19/1999 E 279/2011. DISPOSIÇÕES
NORMATIVAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
local (Súmula n. 211/STJ).
1.1. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só
é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo
diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau,
providência não adotada no recurso especial apresentado.
[...]
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.851.497/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.16/8/2021, DJe
- sem
19/8/2021
destaques no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM
PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO
FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO CREDOR. CREDOR
RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES.
VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA
EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O
QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. Quanto aos arts. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código
Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos
normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem,
nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de
declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto.
3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante,
no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora
recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao
art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência
de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto,
na espécie o óbice da Súmula 211/STJ.
4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência
do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.817.294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j.
, DJe
- sem destaques no
19/4/2021
26/4/2021
original)

Assim, o recurso não pode ser conhecido, neste ponto.
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

No mais, o Tribunal fluminense, soberano na análise do conteúdo fático-
probatório, concluiu que, diante da pandemia da Covid 19, as instituições, como a
ESTACIO DE SÁ, passaram a implementar o ensino a distância a fim de não
interromper o período letivo, tornando se imprescindível a análise e ponderação das
circunstâncias fáticas peculiares, principalmente porque é inegável que se trata
de modalidade menos onerosa do que o serviço normalmente prestado, como se pode
observar nos trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos:

Nada obstante, óbice não há para a revisão do contrato à luz do CDC,
diante do evento extraordinário e imprevisível que foi a pandemia da
COVID-19, com potencial para causar desequilíbrio nas bases dos
negócios firmados. No caso em tela, é incontroverso que as aulas
passaram a ser ministradas de forma assíncrona e, em se tratando do
curso de medicina, as aulas práticas foram praticamente inviabilizadas,
eis que necessitam ser ministradas de forma presencial e em local
Conquanto não se ignore o investimento
adequado para tanto.
realizado pela apelante para proporcionar aos alunos o ensino à
distância, é inegável que tal modalidade é menos onerosa do que o
serviço regularmente prestado, sendo este inclusive o contratado pelos
apelados (e-STJ, fl. 880 – sem destaques no original)

Pelo que se dessume dos autos, com base nas peculiaridades do caso
concreto e na análise do contrato entabulado entre as partes foi formada a convicção
do Colegiado Estadual.
Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal fluminense, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e
das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
JULGADA
PROCEDENTE.
DESCONTO
EM
MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA
COVID-19. AULAS VIRTUAIS. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO
NA INTEGRALIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 DA LINDB. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável o exame da alegação de violação ao art. 20 da LINDB, por
se tratar de questão que foi suscitada apenas nas razões do recurso
especial, constituindo, portanto, inovação recursal.
2. A alteração das conclusões adotadas pela corte de origem - acerca
da abusividade da cláusula contratual 5.3, que prevê a cobrança de
valores por semestralidade, uma vez que o semestre ficou reduzido a
4 (quatro meses), bem como a respeito da necessidade de desconto
nas mensalidades, considerando que o contrato entabulado entre as
partes não foi integralmente cumprido, já que não houve a prestação
de serviços de aulas presenciais, necessárias ao curso de medicina -
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, dados os óbice dispostos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal
Superior.
[...].
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.321.261/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe
- sem destaques no original)
22/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO
CONTRATUAL. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, "a revisão dos contratos em razão da
pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser
analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no
âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o
evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da
atividade econômica do fornecedor. 4. Os princípios da função social e
da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial
rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade
sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser
reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e
aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de
oportunismo para uma das partes" (REsp n. 1.998.206/DF, relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
4/8/2022
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2.1. A Corte de apelação concluiu que a pandemia da Covid-19
constituiu fato imprevisível, inevitável e extraordinário, que causou
desequilíbrio contratual, pois, para combater o evento mencionado,
foram
adotadas
medidas
sanitárias
que
impossibilitaram
o
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

funcionamento presencial da instituição de ensino agravada. Assim, no
caso concreto, não se revestiu de abuso a conduta da agravada de
alterar a modalidade de ensino presencial para a forma on line, além
de que a circunstância referida somada à conduta do agravante de
formalizar o trancamento da matrícula somente em 25/06/2020
permitiu concluir pela suficiência da prova escrita apresentada pela
empresa para respaldar a cobrança dos valores descritos na inicial da
demanda monitória, sendo, portanto, de rigor a constituição do título
executivo. Para entender de modo contrário, seria necessária nova
análise do contrato firmado entre as partes, bem como dos demais
elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.394.306/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe de
- sem destaques no
20/12/2023
original)

Anote-se, ainda, que a Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado também pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que falta
c
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os
ditames do art. 98, § 3o, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: e636c55a-8d40-4295-9f69-246b110bf066

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.945 / RJ
Número Registro: 2025/0121010-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02746234820208190001 202524502333 2746234820208190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
WALLACE DE ALMEIDA CORBO - RJ186442
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
MAYARA GOMES DE SÁ - RJ250699
AGRAVADO
: LUCAS MARVILLA FRAGA DE MESQUITA
AGRAVADO
: BRUNA IZABEL ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO ATHIAS SALAME
AGRAVADO
: LUCIANO PINTO PAULINO
AGRAVADO
: MATHEUS XAVIER DE SOUZA
AGRAVADO
: NAIRA VALERIA BASTOS LOPES
AGRAVADO
: TAIS LETICIA BLATT
AGRAVADO
: VERONICA CRUZ BARBOSA DA CONCEICAO
Documento eletrônico VDA51384505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:54
Código de Controle do Documento: b6e66159-fe78-43a4-8c8a-185e89c42cbb

AGRAVADO
: IGOR RIBEIRO BERG
ADVOGADOS : GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:54
Código de Controle do Documento: b6e66159-fe78-43a4-8c8a-185e89c42cbb